Tribunal: TJSP
Processo: 1009335-85.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado por preposto da ré Claro, que interceptou a trajetória da motocicleta da autora.
- Locadora de veículo é parte legítima e responde, de maneira objetiva e solidária, por danos causados pela locatária ou pelo condutor do veículo locado.
- A responsabilidade civil do empregador, em relação aos atos praticados pelo empregado, no

Ementa:

- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado por preposto da ré Claro, que interceptou a trajetória da motocicleta da autora.
- Locadora de veículo é parte legítima e responde, de maneira objetiva e solidária, por danos causados pela locatária ou pelo condutor do veículo locado.
- A responsabilidade civil do empregador, em relação aos atos praticados pelo empregado, no exercício do trabalho que lhe competir ou em razão dele, também é objetiva e solidária.
- Laudo pericial médico completo e bem fundamentado, concluindo que a autora ficou total e definitivamente incapacitada para o trabalho, em razão do acidente, sem perspectiva de melhora.
- São devidas à autora indenização por despesas relativas ao seu tratamento médico, que deverão ser apuradas em fase de liquidação de sentença, pensão mensal vitalícia, de 2,5 salários mínimos, desde a data do acidente, que não se confunde com benefício previdenciário e, ainda, indenizações por danos morais e estéticos.
- Dano moral, exatamente porque moral, nele incluído o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere, resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa, porque se traduz em dor física ou psicológica.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória - Indenização mantida.
- O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (súmula 246, STJ).
- A responsabilidade da seguradora HDI abrange o pagamento de despesas médicas e de pensão mensal, até os limites da apólice - Cobertura para danos moral e estético expressamente excluída pelo contrato - Recurso da Companhia de Locação das Américas provido em parte; demais recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009335-85.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são
apelantes/apelados COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS e CLARO S.A.,
é
apelada/apelante
POLIANA
APARECIDA
PADILHA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e Apelado HDI SEGUROS S.A..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao apelo da
Companhia de Locação das Américas e negaram provimento aos demais recursos,
V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1009335-85.2016.8.26.0577
6a Vara Cível de São José dos Campos (processo no
1009335-85.2016.8.26.0577)
Apelantes/Apelados: Companhia de Locação das Américas; Claro S/A; Poliana
Aparecida Padilha Silva
Juiz de 1o Grau: Alexandre Miura Iura
Voto no 30405.
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Acidente causado
por preposto da ré Claro, que interceptou a trajetória da
motocicleta da autora.
- Locadora de veículo é parte legítima e responde, de maneira
objetiva e solidária, por danos causados pela locatária ou pelo
condutor do veículo locado.
- A responsabilidade civil do empregador, em relação aos atos
praticados pelo empregado, no exercício do trabalho que lhe
competir ou em razão dele, também é objetiva e solidária.
- Laudo pericial médico completo e bem fundamentado,
concluindo que a autora ficou total e definitivamente
incapacitada para o trabalho, em razão do acidente, sem
perspectiva de melhora.
- São devidas à autora indenização por despesas relativas ao
seu tratamento médico, que deverão ser apuradas em fase de
liquidação de sentença, pensão mensal vitalícia, de 2,5 salários
mínimos, desde a data do acidente, que não se confunde com
benefício previdenciário e, ainda, indenizações por danos morais
e estéticos.
- Dano moral, exatamente porque moral, nele incluído o dano
estético, não se demonstra nem se comprova, mas se afere,
resultando por si da ação ou omissão culposa, in re ipsa,
porque se traduz em dor física ou psicológica.
- O arbitramento da indenização moral deve considerar a real
finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de desestímulo, ou de inibição, para que
se abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em
contrapartida, a reparação não deve gerar o enriquecimento da
vítima, tendo em vista sua natureza compensatória -
Indenização mantida.
- O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da
indenização judicialmente fixada (súmula 246, STJ).
- A responsabilidade da seguradora HDI abrange o pagamento
de despesas médicas e de pensão mensal, até os limites da
apólice - Cobertura para danos moral e estético expressamente
excluída pelo contrato - Recurso da Companhia de Locação
das Américas provido em parte; demais recursos não providos.
Insurgem-se as partes, em ação indenizatória, contra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
3
sentença que julgou o pedido procedente em parte, para “confirmar a tutela de
urgência deferida em f. 560, e: a) condenar as requeridas Companhia de Locação das Américas e
Claro S/A ao pagamento solidário de R$150.000,00, a título de danos morais. O valor deverá ser
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a contar desta data, com juros de mora de
1% ao mês a partir do acidente (janeiro de 2016); b) condenar as requeridas Companhia de
Locação das Américas e Claro S/A ao pagamento solidário de R$50.000,00, a título de danos
estéticos. O valor deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela Prática do TJSP a contar desta
data, com juros de mora de 1% ao mês a partir do acidente (janeiro de 2016); c) condenar as
requeridas Companhia de Locação das Américas e Claro S/A ao pagamento solidário de pensão
mensal vitalícia de 2,15 salários mínimos, considerando-se o valor do salário mínimo da data do
pagamento; e d) condenar as requeridas Companhia de Locação das Américas, Claro S/A e HDI
Seguros S/A ao pagamento solidário dos gastos médicos da autora, a serem definidos em sede de
liquidação de sentença, considerando-se que todos os efeitos do ato ilícito ainda não foram
apurados, haja vista que a autora ainda continua seu tratamento médico” (fls. 1110/1111).
Da decisão de embargos de declaração de fls.
1144/1145, que integrou a sentença, constou o seguinte: “Considerando que a autora
sucumbiu em parte mínima do pedido, as requeridas Claro S/A e Companhia de Locação das
Américas responderão, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários advocatícios a favor do
advogado da autora, de 15% sobre o valor da condenação em danos morais e danos estéticos,
nos termos do art. 85, § 2° do CPC. Ainda, condeno as requeridas ao pagamento de honorários
advocatícios na forma do art. 85, § 9° do CPC, observada a soma das parcelas vencidas de
pensão mensal, acrescida de 12 prestações vincendas. Deixo de condenar a denunciada HDI
Seguros S/A em custas e honorários considerando-se que apenas aderiu à tese da sua segurada,
e no ponto que refutou o dever de indenizar os danos morais, foi vencedora. Quanto à incidência
de correção monetária e juros de mora sobre as despesas médicas, para as despesas que
antecederam a propositura da demanda, deverá incidir correção monetária pelo IPCA/IBGE a partir
do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Para as despesas médicas
posteriores ao ajuizamento da demanda, deverá incidir correção monetária pelo IPCA/IBGE a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
4
partir do desembolso”.
A Companhia de Locação das Américas alega que:
a) é parte ilegítima, porque o veículo de sua propriedade, envolvido no
acidente, estava locado à corré Claro. Em casos assim, é a locatária quem
responde por danos causados a terceiros, conforme, aliás, constou do contrato
de locação; b) de acordo com o artigo 932, III, do Código Civil, a empregadora
responde, independentemente de culpa, por danos causados por seus
empregados; c) sua única obrigação contratual, a de contratar seguro, foi
cumprida; d) sua responsabilidade é subjetiva; e) o veículo locado estava em
perfeito estado de conservação; f) a súmula 492 do Supremo Tribunal Federal,
editada há quase cinquenta anos, ainda na vigência da Constituição Federal de
1967 e do Código Civil de 1916, a partir de dois precedentes fundados em culpa
da locadora, não se aplica ao caso em exame; g) solidariedade não se presume,
mas resulta da lei ou da vontade das partes; h) locação mercantil de veículos
não é atividade de risco; i) no caso de procedência do pedido, a HDI deverá
indenizar a autora até os limites da apólice e, no que sobejar, a responsabilidade
será da Claro; j) houve culpa exclusiva da vítima, que trafegava em velocidade
excessiva e colidiu com a lateral do veículo locado pela Claro; k) o uso incorreto
do capacete, pela autora, contribuiu para a extensão das lesões que ela sofreu;
l) houve, no mínimo, culpa concorrente, o que impõe a redução do valor da
indenização, nos moldes do artigo 945 do Código Civil; m) a autora não trouxe
aos autos prova das despesas médicas que afirmou ter experimentado; n) o
documento de fl. 35 mostra que a autora foi atendida pela rede pública de
saúde, sem custo; o) a autora admitiu, na petição inicial, ter convênio médico,
que cobriu despesas em estabelecimentos particulares; p) a pensão mensal
concedida à autora se destina, justamente, ao custeio do seu tratamento, além
de despesas com alimentação e transporte; q) não é possível indenizar dano
futuro e incerto; r) a sentença deveria ter condenado apenas a seguradora HDI a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
5
pagar indenização por despesas médicas e pensão mensal à autora; s) não há
prova de que a autora ficou total e definitivamente incapacitada para o trabalho e
é certo que ela já está recebendo benefício da Previdência Social, o que
dispensa a necessidade de pensão; t) a autora só terá direito à pensão, fixada
com base no salário mínimo, enquanto perdurar sua incapacidade; u) o pedido
de indenização moral é improcedente, porque a autora não provou que o
acidente lhe causou algum tipo de desconforto, ou que necessite de tratamento
psicológico ou psiquiátrico; v) não houve dano estético, cuja caracterização
exige alteração morfológica permanente; w) dano estético é inacumulável com
dano moral; x) a apólice do contrato de seguro firmado com a HDI não excluiu,
expressamente, a cobertura para dano estético, que, assim como o dano moral,
integra a categoria de dano corporal; y) as indenizações por danos morais e
estéticos foram fixadas em valores excessivos, destoando dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, pelo que devem ser reduzidas; e z) ainda
deverão ser deduzidos, ao final, os valores recebidos pela autora em virtude do
seguro obrigatório e a título de reembolso de despesas médico-hospitalares,
conforme a súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, assim, a reforma
do julgado.
A corré Claro diz que: a) parecer apresentado por
seus assistentes técnicos aludiu à possibilidade de melhora do quadro da
autora, que é acompanhada por diversos profissionais qualificados; b) o perito
judicial não explicou o sentido da expressão “perda da existência
independente”, não fixou o grau da incapacidade da autora, não informou
antecedentes pessoais relevantes e não indicou quais elementos foram
considerados para definição do quadro dela como grave; c) a autora foi à
audiência de instrução realizada em 20.02.2019 caminhando normalmente e em
ótimo estado; d) a sentença deve ser anulada, a fim de que o laudo médico seja
complementado; e) não teve culpa no acidente; f) a autora não tem direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
6
indenização por danos materiais, morais e estéticos; g) pensão civil e benefício
previdenciário são inacumuláveis; h) a autora não sofreu prejuízo material em
função do acidente; i) o benefício previdenciário que ela recebe poderá ser
convertido em aposentadoria por invalidez; j) a manutenção da sentença poderá
gerar enriquecimento sem causa; k) se há dever de indenizar, neste caso, ele é
da seguradora contratada pela Companhia das Américas; l) o trauma sofrido
pela autora decorreu do uso incorreto do capacete; m) o documento de fl. 35
mostra que a autora foi atendida pela rede pública de saúde, sem custo; n) a
autora admitiu, na inicial, ter convênio médico, que cobriu despesas em
estabelecimentos particulares; o) a autora não provou as despesas médicas que
afirmou ter experimentado; p) a indenização moral foi fixada em valor excessivo;
e q) a indenização deve ser reduzida, com base nos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade. Pede, ao final, a reforma da sentença.
A autora, por último, busca, por meio de recurso
adesivo, a majoração dos valores das indenizações por danos morais e
estéticos, argumentando que: a) sofreu sequelas físicas e psicológicas graves;
b) ficou definitivamente incapacitada para o trabalho, tem dores de cabeça
terríveis, em função do trauma que sofreu, necessita de ajuda para locomover-
se e tem lapsos de memória; c) o acidente as privou do convívio social; d)
precisa de medicamentos com “alto grau de concentração analgésica”; e) a indenização
deve ter caráter compensatório, mas também punitivo; f) o arbitramento da
indenização deve observar os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade; e g) em situações semelhantes, Tribunais têm fixado
indenizações muito mais expressivas. Pede, assim, o aumento do valor das
indenizações por danos morais e estéticos para o equivalente a 500 e 250
salários mínimos, respectivamente.
Recursos tempestivos, os das rés preparados e o da
autora sem preparo, por ela ser beneficiária da justiça gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
7
Houve respostas.
É o relatório.
1. A petição inicial narra que, em 28.01.2016, a
autora circulava de motocicleta pela Avenida Salinas, em São José dos
Campos, quando teve sua trajetória interceptada por veículo da ré Auto Ricci
(incorporada pela Companhia de Locação das Américas), locado à corré Net
(incorporada pela Claro) e conduzido por Leonardo de Oliveira Silva,
funcionário da Claro, que trafegava no mesmo sentido de direção, um pouco
adiante, à direita, e iniciou manobra à esquerda, com o objetivo de convergir
na Rua Arujá, sem notar a presença da motocicleta.
A autora sofreu grave traumatismo craniano, com
perda de massa encefálica e afundamento da respectiva calota (fl. 5), que gerou
sequelas neurológicas, com repercussões cognitivas e motoras, incluindo a
perda completa da audição do ouvido esquerdo, dificuldade de fala e
locomoção e incapacidade total e definitiva para o trabalho, além de lesões
na perna e no pulso direitos.
Ao cabo da inicial, a autora pediu indenização pelas
avarias causadas à motocicleta, pelas despesas relacionadas ao seu
tratamento médico, incluindo a contratação de enfermeira e de outros
profissionais, a aquisição de cadeira de rodas e gastos com alimentação e
transporte, mais pensão mensal vitalícia e indenizações por danos morais e
estéticos (fls. 13/14).
As rés Auto Ricci e Claro contestaram nas fls.
109/137 e 165/176. A corré HDI Seguros foi denunciada da lide e também
contestou (fls. 253/287).
Acórdão proferido por esta Câmara, em março de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
8
2018, no julgamento do Agravo de Instrumento no 2246641-38.2017. 8.26.0000,
concedeu antecipação de tutela, para que as rés Auto Ricci e Claro passassem
a pagar pensão mensal à autora e já a reembolsassem de despesas com
medicamentos (fls. 1072/1085).
Depois, foram produzidas prova pericial e oral.
A perícia médica concluiu que a autora ficou com
“sequela funcional permanente, que consiste em perda parcial da cognição e do equilíbrio, da
força dos membros inferiores, da mobilidade do punho direito e surdez unilateral”. Há, de
acordo com o perito, “incapacidade laboral total e permanente desde a data do acidente” e
“dano estético grave por deformidade do crânio e da face” (fls. 576/586 e 812/814).
O perito enfatizou que não se vislumbra a
possibilidade de as limitações da autora regredirem com o tempo ou o
emprego de novas cirurgias, terapias ou técnicas de reabilitação, nem a de as
cicatrizes e deformidades que ela apresenta serem corrigidas por algum tipo de
tratamento estético (fls. 581, 583, 585 e 813).
Disse que a autora passou a se locomover com
dificuldade, fazendo uso de bengala de apoio à direita e a depender do auxílio
de terceiros para cuidar de si mesma (para se vestir, alimentar e manter sua
higiene), da sua casa e de seu filho (fls. 579 e 583/584).
Em audiência de instrução, o motorista do veículo
das rés, Leonardo, reconheceu que era “contratado da requerida Claro S/A e estava a
trabalho no momento do acidente”, e que, pretendendo convergir à esquerda, “não viu
que vinha atrás a motocicleta, acreditando que ela estava no 'ponto cego' do retrovisor” (fl.
943).
Antes do julgamento, veio aos autos ofício da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
9
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, indicando que a autora
recebeu indenização do seguro obrigatório, de R$13.500,00, por invalidez
permanente, e reembolso de despesas de assistência médica e suplementares
(DAMS), no valor de R$791,90 (fls. 992/994).
Ao lado dele, veio cópia de carta de concessão de
aposentadoria por invalidez, do INSS, no valor de R$1.815,45, com início de
pagamento em agosto de 2018 (fl. 1055).
2. Não há dúvida de que Leonardo, preposto da
Claro, deu causa ao acidente, ao iniciar conversão à esquerda, sem atentar para
o fluxo de trânsito e a presença da motocicleta na sua retaguarda, também à
esquerda, como admitiu na audiência de instrução (fl. 943).
Não há prova de que a motocicleta estava em
velocidade excessiva nem de que a alça jugular do capacete da autora estava
aberta ou mal ajustada, afirmações constantes do aviso de sinistro de fls.
158/160, feito por Leonardo, logo após o acidente, mas impugnadas pela autora,
nas duas réplicas (fls. 203 e 388/389).
Evidentemente, não basta, para provar que o
capacete estava afixado de maneira inadequada, afirmação do próprio
condutor do veículo das rés, no sentido de que ele “voou da cabeça da autora” no
momento da colisão (fl. 943).
De todo modo, ainda que tais circunstâncias
tivessem sido provadas, a causa eficiente e determinante do acidente foi a
interceptação da trajetória da motocicleta, por culpa exclusiva de Leonardo.
A responsabilidade da Claro é objetiva e deriva da
regra do artigo 932, III, do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
10
A Companhia de Locação das Américas, além de
ser parte legítima, também responde pelos danos materiais e morais afirmados
pela autora, na petição inicial, haja vista que é sucessora da Auto Ricci, que,
por sua vez, era a proprietária do veículo locado à Claro e dirigido por
Leonardo, por ocasião do acidente (fls. 19 e 143/157).
Ainda que os julgados que embasaram a edição da
súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, em 1969, cogitassem de culpa da
locadora de veículos, para que ela fosse responsabilizada, juntamente com o
locatário, por danos causados a terceiro, com o uso do veículo locado, em
acidente automobilístico, há diversos precedentes, do Superior Tribunal de
Justiça, apontando que a responsabilidade civil da locadora é objetiva, por
envolver bem notadamente perigoso, tais como:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO
(PROPRIETÁRIA)
UTILIZADO
PELO
CAUSADOR
DO
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL
SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR.
1. O proprietário (no caso dos autos, locadora de veículos)
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de
terceiro que conduz automóvel envolvido em acidente de
trânsito, uma vez que, sendo este um veículo perigoso, seu
mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a
terceiros. Precedentes.
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o valor arbitrado
a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas
hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o
que não ocorreu no caso dos autos.
3. Os juros de mora, em responsabilidade extracontratual,
devem incidir desde o evento danoso (Súmula 54/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1748263/SP, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
11
AGRAVO
INTERNO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO
CAUSADOR
DO
ACIDENTE
E
LOCATÁRIO.
RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO
STF.
1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de
terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não
seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o
automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a
responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer,
provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do
veículo fica solidariamente responsável pela reparação do
dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp
577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel.
p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)
2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de
veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da
Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente
firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.
3. Agravo interno não provido.
(STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 16/05/2017, DJe 19/05/2017)
O fato de o contrato de locação de fls. 143/157 ter
previsto a contratação de seguro pela locadora e imposto à locatária
responsabilidade exclusiva por danos causados a terceiros pelos usuários dos
veículos locados, cujos valores excedessem os limites da cobertura securitária
(cláusulas 4.1.10 e 5.7), embora garanta direito de regresso da locadora contra a
locatária, não repercute no direito da autora, nem, por extensão, na solidariedade
das rés, que resulta da lei.
A responsabilidade da locadora do veículo é, pois,
inequívoca.
A autora já foi indenizada, na esfera extrajudicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
12
pelas avarias provocadas à motocicleta (fls. 161/162 e 382/384). Aqui, tem direito
à indenização pelas despesas comprovadamente relacionadas ao seu
tratamento médico, à pensão mensal vitalícia e à indenização por danos moral e
estético.
A indenização por despesas relacionadas ao
tratamento médico da autora deverá ser fixada em fase de liquidação de
sentença, levando-se em conta os documentos já apresentados, como as
notas fiscais de fls. 973/974 e 976 e os comprovantes de despesas que ela
vier a apresentar, na fase de liquidação.
O tratamento da autora persiste e ainda não é
possível estabelecer o exato valor da indenização.
O direito dela, a propósito, independe do fato de, na
época do acidente, ela ter sido atendida em hospital público (fls. 20 e 35) e
gozar de plano de saúde (fl. 30). A indenização abrangerá apenas as despesas
por ela pagas, devidamente comprovadas.
A autora também tem direito à pensão mensal
vitalícia, desde a data do acidente, no valor de 2,15 salários mínimos, que
equivale ao último salário por ela recebido, conforme foi decidido no julgamento
do Agravo de Instrumento no 2246641-38.2017.8.26.0000 (fl. 558).
A perícia médica realizada no processo afirmou que
a autora ficou total e definitivamente incapacitada para o trabalho, em
consequência do acidente, sem nenhuma perspectiva de melhora, cenário que
não se altera com a circunstância de ela ter comparecido à audiência de
instrução realizada no dia 20.02.2019 (fl. 942) e, na visão da preposta ou da
advogada da Claro, estar em “ótimo estado” (fl. 1199), percepção, aliás, diante
do que há na perícia, consideravelmente deturpada, que foi muito além da mera

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
13
falta de isenção.
O laudo é completo e foi bem fundamentado, não
exigindo complementação.
A pensão deverá ser paga, mês a mês, conforme o
salário mínimo vigente na ocasião do pagamento, o dia dez de cada mês, com
o cômputo de 13o salário, que a autora receberia, se o acidente não tivesse
ocorrido.
Aposentadoria por invalidez permanente, que a
autora recebe do INSS desde agosto de 2018 (fl. 1055), não se compensa
nem se abate da pensão aqui fixada, porque tem natureza e causa distintas.
Enquanto a aposentadoria decorre das contribuições feitas pela autora à
Previdência Social, a pensão decorre do ato ilícito praticado pelo preposto da
Claro, de sorte que ambas são devidas, simultaneamente.
De igual modo, não há se falar em compensação
entre pensão mensal e indenização por despesas médicas. Enquanto a primeira
se destina a recompor a renda da vítima, que ficou impedida de trabalhar, em
função do acidente, a segunda visa ressarci-la das despesas que ela
experimentou e experimenta com o seu tratamento.
O dano moral sofrido pela autora, em razão do
acidente, de seu tratamento médico e das sequelas que ele deixou, que
incluem “dano estético grave, por deformidade do crânio e da face” (fls. 5 e 814), é,
igualmente, óbvio e induvidoso, pelo que dispensa a produção de outras
provas.
Dano moral, exatamente porque moral, nele
compreendido o dano estético, não se demonstra nem se comprova, mas se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
14
afere, segundo o senso comum do homem médio. A propósito, o mesmo C.
Superior Tribunal de Justiça, em v. acórdão relatado pelo Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, assentou que “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, na
prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim
o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo Civil.”
(STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
O arbitramento do valor da indenização deve
considerar a real finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto
possível, e a de servir de “desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de
novas práticas do gênero” (RT 707/87).
Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Levando em conta tais parâmetros, entendo que as
indenizações estipuladas pela sentença, para os danos moral e estético
sofridos, são adequadas, de sorte que ficam mantida.
Das indenizações deverá ser deduzido o valor do
seguro obrigatório e o reembolso de despesas de assistência médica e
suplementares (DAMS) comprovadamente recebidos (fls. 992/994), nos termos
da súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça, como a sentença já ponderou (fl.
1110).
3. A HDI deverá responder, solidariamente com a
Companhia de Locação das Américas e a Claro, pela indenização por despesas
decorrentes do tratamento médico da autora, que se encaixam no conceito de
“danos corporais”, previsto no contrato de seguro firmado entre ela e a Claro, até
os limites da apólice de fls. 138/142.
Além disso, a seguradora deverá responder pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
15
pensão mensal fixada em favor da autora, que se amolda à categoria de
“danos materiais”, observados, claro, os limites da apólice.
Aliás, esta Câmara já decidiu que, “como o pagamento
de pensão mensal relaciona-se com os rendimentos presumíveis que a autora deixou de auferir,
por conta das sequelas havidas no acidente, enquadrando-se, portanto, como lucros cessantes,
espécie do gênero danos materiais, de rigor concluir que referida indenização se enquadra na
cobertura em comento” (1)
Importa dizer, ainda, que as condições gerais do
seguro previram a possibilidade de pagamento de pensão, como se vê da letra
“d” do item 16.2.7 (fl. 347).
A HDI não responde pelas indenizações por danos
morais e estéticos (a última espécie da primeira), por haver, na referida
apólice, cláusula expressa de exclusão de cobertura para dano moral (fl. 140).
Aplica-se ao caso a súmula 402, do Superior Tribunal de Justiça: “O contrato de
seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de
exclusão”.
Conforme a sentença, “Ademais, em que pese a cláusula
de reembolso, a seguradora HDI deve responder de forma solidária pela indenização a qual for
condenada, sem necessidade de eventual ação de regresso. Nesse sentido é a Súmula 537 do
STJ: 'Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou
contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado,
ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice'." (fls.
1109/1110).
Diante de todo o exposto, dou provimento em parte
ao apelo da Companhia de Locação das Américas, para determinar que a HDI
responda, solidariamente, pela pensão devida à autora, até os limites da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1009335-85.2016.8.26.0577 -Voto no 30405
16
apólice de fls. 138/142, e nego provimento aos demais recursos.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Apelação no 0012903-21.2009.8.26.0562, rel. NETO
BARBOSA FERREIRA, j. 13.12.2017.